Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-lei n°. 3.688/1941.
3. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia quanto à contravenção penal de porte de arma branca, determinando o prosseguimento da ação penal.